Tribunal: TJSP
Processo: 2200659-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de coleta de lixo. Exercício de 2014. Recebimento de embargos do devedor com suspensão do curso da cobrança. Desacerto. Aplicabilidade do artigo 919 do Código de Processo Civil. Inteligência do artigo 1o da Lei 6.830/80. Precedentes desta corte. Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de coleta de lixo. Exercício de 2014. Recebimento de embargos do devedor com suspensão do curso da cobrança. Desacerto. Aplicabilidade do artigo 919 do Código de Processo Civil. Inteligência do artigo 1o da Lei 6.830/80. Precedentes desta corte. Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil). Impossibilidade de levantar a garantia do juízo antes do trânsito em julgado da sentença. Inteligência do artigo 32, § 2o, da Lei 6.830/80.

Alegação de insuficiência da garantia do juízo. Inadmissibilidade. Inexistência de necessidade de reforço da constrição. Recurso parcialmente provido.